Tribunal: TJMT
Processo: 0002887-48.2017.8.11.0011
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002887-48.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JAIME VINICIUS FAZIO ROSSI - CPF: 023.217.861-59 (APELANTE), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JAQUELINE FAZIO ROSSI (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JAIME VINÍCIUS FAZIO ROSSI

APELANTE(S):

JAQUELINE FAZIO ROSSI

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM

EXECUÇÃO

– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART.485, VI, CPC/15) – ALEGAÇÃO DE ÁREA FRACIONÁRIA PENHORADA QUE NÃO COINCIDE

COM FRAÇÃO DE SUPOSTA AQUISIÇÃO PELOS TERCEIROS EMBARGANTES – APLICABILIDADE DA TEORIA DA ASSERÇÃO – TERCEIRA FRAÇÃO DO IMÓVEL EXCLUÍDA DOS EFEITOS DA CONTRIÇÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM OUTROS EMBARGOS DE TERCEIRO – ÁREA REMANESCENTE INSUFICIENTE PARA A CONFORMAÇÃO DOS INTERESSE DO EXEQUENTE E DOS TERCEIROS EMBARGANTES – NECESSÁRIO EXAME DO MÉRITO DO INCIDENTE – INTERESSE DE AGIR EVIDENTE – SENTENÇA ANULADA

– DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

“No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e
do interesse processual
deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP).

Deve ser anulada a sentença que extingue os embargos de terceiro sob o fundamento de que a área que se busca proteger de possível penhora não coincide com a fração do mesmo imóvel objeto da constrição quando, excluída uma terceira fração da mesma área em outros embargos de terceiro com sentença já transitado em julgado, a área remanescente não é capaz de conformar as pretensões do exequente embargado e dos terceiros embargantes, devendo os autos retornarem à origem para o exame do mérito do incidente.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JAIME VINÍCIUS FAZIO ROSSI

APELANTE(S):

JAQUELINE FAZIO ROSSI

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JAIME VINÍCIUS FAZIO ROSSI
e
JAQUELINE FAZIO ROSSI
contra a sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
nº 2887-48.2017.8.11.0011 (Cód. n. 249657) opostos com vistas a desconstruir ordem de realização de Leilão do Imóvel matriculado sob o nº
407
do CRI de São José dos Quatro Marcos/MT (anteriormente matriculado sob o nº
3.204
do CRI de Mirassol D’Oeste), designado nos autos da
Execução
nº 17-31.1997.8.11.0011 (Cód. 484) movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
LAERCIO RODRIGUES DA SILVA
e
GERALDO RODRIGUES DA SILVA
, que
extinguiu o referido incidente sem resolução do mérito, por ausência de interesse na suspensão da hasta pública (art.458, inciso VI, do CPC/15) sob o fundamento de que fração penhorada do imóvel não coincide com a área que os terceiros embargantes pretendem excluir do leilão, bem como condenou os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Narram os recorrentes que em 19/06/2015, através de Escritura Pública de compra e venda adquiriram uma fração ideal de
265,3863 ha
– formada por dois lotes de
189,9386 ha
(atualmente matriculado sob o nº 5789) +
75,4477 ha
(atualmente matriculado sob o nº 5889) – inserida dentro da área de um imóvel maior, de
433,0304 ha
, denominada
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
, registrada sob a
matrícula nº

407
do CRI de São José dos Quatro Marcos/MT (anteriormente matriculado sob o nº 3.204 do CRI de Mirassol D’Oeste).

Esclarecem que tal aquisição teria se dado diretamente nos autos do Processo de Execução nº 452-68.1998.8.11.0011, movido por
Osmar Pavanelli
e face de
Geraldo Rodrigues da Silva e sua esposa
, e que tramitou pela 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos do qual os embargantes, ora apelantes, quitaram o débito exequendo, conforme fora devidamente mencionado e anotado no R7/M-407 da respectiva matrícula, momento em que providenciaram todas as certidões negativas necessárias à aquisição e os recolhimentos dos impostos devidos.

Afirmam que
desde a posse do bem já efetuaram e realizaram diversas benfeitorias, além de reformar e construir barracões, casas, curral, agudes, reforma de pastagens, cercas novas, enfim, benfeitorias realizadas que agregam mais valor à propriedade, inclusive já relatadas pelo meirinho no laudo de avaliação de fl. 20.

Asseveram que, a despeito disso, tomaram conhecimento de que
134 ha
do imóvel matriculado sob o nº
3.204
do CRI de Mirassol D’Oeste (posteriormente convertida na matrícula nº
407
do CRI de São José dos Quatro Marcos/MT) e que contava com uma área total de
433,0304 ha
, havia sido penhorada nos autos da
Execução
nº 17-31.1997.811.0011 – movida pelo banco ora apelado em face de
Laércio Rodrigues da Silva
e
Geraldo Rodrigues da Silva
– estando, inclusive, para ser levado a leilão naqueles autos, sem que, no entanto, tivesse a referida penhora sido registrada/averbada na sua matrícula, e tampouco tivesse o respectivo
Auto de Penhora
delimitado a fração da área efetivamente penhorada.

Relatam que, diante desse quadro, ajuizaram os presentes embargos de terceiro, nos termos do art.674 do CPC/15 e, apesar de o juízo ter indeferido inicialmente a liminar, deferiu posteriormente a suspensão da execução sobre a área requerida do imóvel, mediante prestação de caução.

Aduzem que, no entanto, após as partes indicarem as provas que pretendiam produzir, foi proferida a sentença extintiva por falta de interesse sob o fundamento de que a fração penhorada do imóvel não englobaria ou coincidiria com a fração que os apelantes buscam proteger da constrição.

Inconformados, afirmam que além disso, teriam informado à magistrada sentenciante, através de embargos de declaração, da ocorrência de fato superveniente relevante para o julgamento da causa, qual seja, o fato de
Valderes Rodrigues dos Santos
, autora dos
Embargos de Terceiro
nº 2936-89.2017.8.11.0011, apensos aos presentes, ter seus pedidos julgados procedentes para o levantamento da mesma constrição judicial (Execução nº 17-31.1997.811.0011) sobre uma fração de
157,30 ha
do total dos
433,0304

ha
que compõem o imóvel de matrícula nº 407 do CRI de São José dos Quatro Marcos, com sentença já transitada em julgado.

Sustentam que, assim, diferentemente do que concluiu a magistrada
a quo
a decisão proferida daqueles outros embargos de declaração afeta diretamente o interesse de agir dos recorrente pois que, destacados os
157,30 ha
da área total do imóvel de matrícula nº 407 do CRI de São José dos Quatro Marcos (
433,0304

ha
), resta uma área de
275,7304 ha
, insuficiente para comportar a área penhorada e a que se busca proteger através dos presentes autos,

Defendem que diversamente do consignado na decisão que indeferiu os embargos de declaração, o fato de a sentença daqueles
Embargos de Terceiro
ter sido proferida antes da sentença apelada, não afasta sua legitimidade pois que tais recorrentes não integraram aquela ação, não tendo sido intimados da respectiva sentença.

No mais, argumentam estar suficientemente demonstrado o seu interesse de agir ante a coincidência entre a área que se pretende proteger (de sua propriedade) e aquela objeto da penhora, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença terminativa, determinando-se a retomada do regular processamento dos autos.

Contrarrazões no ID. n. 72793089, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que razão assiste aos apelantes.

Primeiramente, porque,
consoante cediço,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Ou seja, partindo-se da narrativa fática da petição inicial – de que os embargantes adquiriram parte do imóvel penhorado antes de a referida constrição ter sido registrada na respectiva matrícula – não é possível afastar o interesse na exclusão da área adquirida dos efeitos da mencionada penhora.

O fato de essa fração adquirida não corresponder eventualmente àquela objeto da penhora, como supôs a magistrada, exigia do juízo de piso um exame meritório, de procedência ou improcedência do incidente, e não de carência por falta de interesse.

Isso já bastaria para a desconstituição da sentença.

No entanto, as razões de reforma são ainda mais evidentes.

Afinal, se da área total do imóvel
de matrícula nº 407 do CRI de São José dos Quatro Marcos (
433,0304

ha
),
157,30 ha
foram excluídos dos efeitos da constrição por força de sentença transitada em julgado, proferida nos autos dos
Embargos de Terceiro
nº 2936-89.2017.8.11.0011 – e cujo resultado deveria ser de conhecimento da magistrada sentenciante, visto que os autos tramitavam apensos na origem – restou uma área de apenas
275,7304 ha
apta à constrição.

Ocorre que, somadas a fração da área total objeto da penhora nos autos da
Execução
nº 17-31.1997.811.0011 (
134,00ha
) àquela que os apelantes buscam excluir de qualquer constrição através do incidente originário (
265,3863 ha
), encontramos uma área total de
399,3863 ha
.

Logo, resta óbvio que os
275,7304 ha
disponíveis à constrição não comportam as áreas necessárias à contemplação das pretensões individuais dos embargantes e do banco exequente, não havendo, pois, falar-se que tais áreas de interesses não coincidem entre si, posto que para tanto, haveria necessidade da devida instrução processual com a análise meritória, como já dito.

Diante disso, resta mais que evidente o interesse dos apelantes em verem analisado o mérito dos embargos de terceiro.

E isso, como bem frisam os apelantes, somente com a instrução e o regular processamento do feito, não havendo falar-se em julgamento imediato, na forma do §3º do art.1.013 do CPC/15 dada a imaturidade da causa.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente apelo
para anular a sentença para reconhecer o interesse de agir dos apelantes, devendo os autos retornarem à origem para o seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021